Tribunal: TJPA
Processo: 0061556-55.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061556-55.2013.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO ADILSON DE SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES JUDICIAIS. TEMAS 246 E 247 DO STJ. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO SUPERAM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Julgamento antecipado da lide efetuado em acordo com o artigo 355, inciso I do NCPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2.

Tese fixada no REsp. nº 973827/RS:
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara".

Aplicação da tese jurídica ao caso concreto em que o contrato de financiamento foi celebrado em 10/12/2007, em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão de capitalização no contrato, na medida em que a taxa anual de (23,90%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (1,80% x 12 = 21,60%). Sentença mantida.

3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTONIO ADILSON DE SOUSA
em face da sentença proferida pela 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos de ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito (proc. Nº 0061556-55.2013.8.14.0301), ajuizada contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

A sentença guerreada foi prolatada com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do requerente e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito.

CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade, face à assistência judiciária gratuita deferida no ID 35234700 - Pág. 1, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto no art.98, §3º, do CPC/2015.”

Inconformado, o autor arguiu como preliminar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, pugnou pela reforma da sentença para que seja declarada a abusividade da cobrança de juros capitalizados por ausência de cláusula expressa e/ou falta de clareza na sua eventual contratação.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 1º de abril de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

2.1.1.

Preliminar de cerceamento de defesa.

O apelante se mostra inconformado com o julgamento antecipado da lide, sob a alegação de que teria sido cerceada no seu direito de defesa, ante a imprescindibilidade de produção de outras provas para a demonstração de sua pretensão em juízo.

Compulsando os autos, entendo que o julgamento antecipado da lide efetuado em primeira instância está perfeitamente de acordo com o artigo 355, inciso I do CPC, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

O Juízo é o destinatário das provas, assim, cabe ao julgador verificar a necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar desnecessários atos que nada mais fariam do que atentar aos princípios da economia e celeridade processual, quando já se encontre outras provas suficientes para formar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate, ou determinar, ainda que de ofício, a realização das que entenda indispensáveis para o deslinde da questão.

No caso concreto, entendeu o Juízo, de forma correta, que a matéria comporta julgamento antecipado da lide, pois os fatos estão documentalmente comprovados, cabendo unicamente sobre eles aplicar o direito, sendo, portanto, desnecessária a realização de perícia, considerando que o contrato, cujas cláusulas se pretende reconhecer abusivas já se encontra colacionado aos autos.

Desta forma, REJEITO a preliminar arguida.

2.1.2.

Mérito.

2.1.2.1.

Da capitalização dos juros.

Defende o apelante, que o artigo 5º da Medida Provisória nº 1.963-17 (reeditada sob o nº 2.170-36) estaria em confronto com o art. 7º, II, da Lei Complementar n. 95/98, motivo pelo qual esta Corte deve recusar-lhe validade. Aduz, ainda, que não houve clara pactuação da capitalização de juros no contrato de financiamento discutido, em violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Sobre a matéria, no representativo da controvérsia vinculado aos Temas 246 e 247 dos recursos repetitivos, qual seja, o REsp. nº 973827/RS, o STJ debateu a questão referente à possibilidade ou não de capitalização de juros mensais em contratos bancários, especialmente após a entrada em vigor do art. 5° da Medida Provisória n. 2170-36/2001, fixando a seguinte tese jurídica:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Conforme se verifica, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a capitalização de juros é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal.

No caso dos autos, verifico que o contrato de financiamento (ID 1952610 – pág. 11 a 14) foi celebrada em
10/12/20
07, ou seja, após 31.03.2000, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). Ademais, suas cláusulas estão em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão de capitalização no contrato, na medida em que a taxa anual de juros (23,90%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (1,80% x 12 = 21,6%).

Como houve convenção expressa entre as partes acerca da cobrança de juros capitalizados e o contrato de financiamento foi firmado após a vigência da Medida Provisória supracitada, o referido recurso paradigma se amolda ao caso concreto, estando correta a sua aplicação pelo magistrado de primeiro grau.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento mantendo hígida a sentença ora combatida.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/04/2024